Tribunal: TJDFT
Processo: 0702703-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Pretende o Distrito Federal que seja declarado o direito de, na oportunidade da declaração de ajuste anual do período em discussão, ser deduzido do montante devido o imposto de renda devolvido à parte autora.

2. No acórdão embargado, restou consignado que, nos termos do art. 157, da CF/88, pertence ao Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto sobre os rendimentos pagos pelo ente, suas autarquias e fundações, de modo que eventual restituição de Imposto de Renda pagos pelos servidores públicos do Distrito Federal é de responsabilidade da própria entidade arrecadadora, e não da União.

3. Nesse contexto, constata-se que a argumentação do embargante foi devidamente analisada, contudo não acolhida, não se constatando contradição no julgado.

5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.